Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO. ALVARÁ. PARCELAMENTO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. RECONVENÇÃO.

I – A questão relativa à possibilidade de a Administração poder ou não proceder à demolição de obras irregulares é inerente à controvérsia instaurada nos autos e confunde-se com o mérito, por isso inexiste a alegada violação ao princípio da não surpresa, art. 10 do CPC.

II – A r. sentença ateve-se aos limites da lide, não configurando o alegado julgamento extra petita.

III - A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitadas as preliminares de nulidade.

IV - A edificação, situada no Condomínio Di Roma II, Ponte Alta de Cima, Gama/DF, foi realizada sem alvará de construção e situa-se em parcelamento irregular de solo. A atuação da Administração Pública é legítima, porque fundamentada no exercício do poder de polícia, o qual permite e impõe condutas impeditivas da ocupação irregular do solo urbano, independente de prévia intimação e de autorização judicial.

V – A matrícula do imóvel comprova que a área pertence à Terracap. Procedência do pedido reconvencional de reintegração na posse da área pública irregularmente ocupada pelo apelado-autor.

VI - Apelações do Distrito Federal e da Terracap providas.